Tribunal: TJSP
Processo: 1019143-46.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Emissão de cheques pré-datados. Alegação de apresentação antecipada de alguns cheques. Valores dos cheques que constaram do contrato de compra do sofá que não guardam relação com os cheques verificados nos extratos bancários. Não indicação da numeração dos cheques. Ausência de microfilmes.

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

Emissão de cheques pré-datados. Alegação de apresentação antecipada de alguns cheques. Valores dos cheques que constaram do contrato de compra do sofá que não guardam relação com os cheques verificados nos extratos bancários. Não indicação da numeração dos cheques. Ausência de microfilmes. Deficiência da inicial em narrar os fatos e relacioná-los aos documentos que a instruíram.

No bojo da inicial foi colacionado trecho de um extrato, com destaque à apresentação de um cheque, cujo valor também não coincide com os do contrato. Ainda que se considere que esse cheque foi emitido para a aquisição do produto, tem-se que ele foi apresentado ao banco alguns dias depois da data pactuada, afastando a incidência da Súmula 370, STJ. Improcedência da ação mantida.

Apelação não provida.